Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E S P A C H O O processo em tela não tramita em segredo de justiça. Logo, promova a Secretaria da Turma a expedição da certidão de inteiro teor solicitada no ID 51593265, por MASSA FALIDA DE CS AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, peticionante na condição de terceira interessada. Em virtude de a execução da providência em questão em nada interferir no curso processual do recurso, não há razões para a eventual retirada de pauta. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador